Tribunal: TJPA
Processo: 0014915-39.2018.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0014915-39.2018.8.14.0008

RECORRENTE: ALDINEY SOARES DE SOUSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
CAPUT
, DO CPB. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ARGUMENTAÇÃO REJEITADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. FASE A RECLAMAR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. PRECEDENTES. FEITO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do CPB, em razão de ter desferido golpe de faca que ocasionou a morte da vítima, após discussão em estabelecimento comercial.

2. A defesa pleiteia absolvição sumária sob o argumento de que o acusado teria agido em legítima defesa, sustentando ter sido previamente agredido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há prova inequívoca da excludente de ilicitude da legítima defesa apta a ensejar absolvição sumária, ou se estão presentes apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB.
5. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo de necropsia, e os indícios de autoria decorrem de prova oral colhida em juízo, da apreensão da arma do crime e da confissão do acusado quanto à autoria do golpe.
6. A absolvição sumária fundada em legítima defesa demanda prova robusta, estreme de dúvidas, o que não se verifica no caso vertente, havendo controvérsia fática a ser dirimida pelo Conselho de Sentença.
7. Ademais, como cediço, compete ao Tribunal do Júri o exame aprofundado das teses defensivas relativas ao mérito, inclusive quanto à configuração de excludente de ilicitude, conforme art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:* 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, constituindo juízo de admissibilidade da acusação. 2. A absolvição sumária fundada em legítima defesa somente é cabível quando houver prova inequívoca da excludente, devendo eventuais dúvidas ser submetidas ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPPB, arts. 413 e 415; CPB, art. 121,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, RSE nº 0004264-95.2017.8.14.0035, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 18.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por Aldiney Soares de Sousa, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Álvaro José da Silva Sousa, Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 121,
caput
, do CPB, tendo como vítima Carlos Alberto do Nascimento.

Narra a denúncia, à ID 32313364
, que:

“(...) no dia 29/12/2018, por volta das 18:00hs, na Rua Jeronimo Pimentel, no bar do Peludo - Barcarena/PA, o acusado
ALDINEY SOARES DE SOUSA
, desferiu facada em face de
CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO
, ceifando a vida do mesmo, em decorrência de lesão cardíaca.

Apurou-se que o acusado e a vítima estavam em um bar, conhecido como "bar do peludo", quando se iniciou uma discussão entre eles, o que culminou uma facada mortal desferida no coração de
CARLOS ALBERTO
.

Consta ainda que após as agressões, populares viram o que estava ocorrendo e passaram a gritar, na tentativa de evitar que o acusado empreendesse fuga, contudo,
ALDINEY
, evadiu-se do local e fora localizado por uma guarnição da polícia militar na casa de uma senhora onde tentou se abrigar, nas proximidades do local do crime.

Ressalte-se que o acusado foi preso com o sangue da vítima em seu corpo, bem como foi apreendida a faca usada no cometimento do crime, também banhada com o sangue de
CARLOS ALBERTO
em sua lâmina.

Por fim, em sede de interrogatório perante a autoridade policial, denunciado
ALDINEY SOARES DE SOUSA
confessou que, após discussão, esfaqueou a vítima na região lateral e que tentou se evadir do local do crime.

Em razões recursais
,
à ID 32313417
, pugna a defesa, em tese única, pela absolvição sumária do Recorrente, alegando ter agido sob manto de excludente da legítima defesa.

Em contrarrazões, à ID 33128772
, o RMP de 1º Grau, Dr. Guilherme Chaves Coelho, requer o conhecimento do presente Recurso; e no mérito, o seu desprovimento, mantendo-se integralmente a r. Decisão de Pronúncia prolatada em 29/03/2023, para que o Recorrente Aldiney Soares de Sousa seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Barcarena, nos termos da denúncia.

Em despacho, à ID 33718147
, o douto Magistrado sentenciante manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 16º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, por seu desprovimento, mantendo-se
in totum
a decisão guerreada, de modo que Aldiney Soares de Sousa seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

- Da almejada absolvição sumária

Insurge-se o Recorrente, em tese única, contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art.121,
caput
, do CPB, alegando que sua absolvição sumária se impõe, haja vista ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da Legítima Defesa.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença.

No caso em comento, de acordo com a sentença de pronúncia,
à ID 32313394
, que, aliás, tem fé pública, a materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito imputado ao Recorrente encontram-se induvidosamente demonstrados, quando assim se manifestou o douto Magistrado pronunciante,
verbis
:

“(...).

Nestes termos, a fim de se chegar a uma sentença de pronúncia, há que se demonstrar a conjunção de dois requisitos: materialidade do crime e indícios de autoria ou participação em relação ao réu.

Quanto ao primeiro, não há dúvidas de sua significação. Exige-se a certeza quanto à materialidade do crime, a fim de se prosseguir com a responsabilização do acusado, a qual pode ser comprovada pelo Laudo de Necropsia – ID 73386469 - Pág. 59.

No que diz respeito à autoria, neste momento, o legislador contenta-se com a existência, apenas, de indícios. É que, nesta fase processual, se exige do Julgador apenas um juízo de admissibilidade da acusação, não havendo, aqui, a aplicação do princípio in dubio pro reo, mas, sim, o princípio in dubio pro societate.

Nestes termos a Constituição de 1988, em inciso XXXVIII, artigo 5º, estabelece que o Tribunal do Júri é órgão jurisdicional competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não cabendo ao Juízo singular adentrar profundamente no mérito da causa, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Povo.

Retomando a questão da autoria do delito, encontra-se presentes os indícios necessários à pronúncia, tendo em vista as declarações das testemunhas prestadas em juízo.

Enfim, resta demonstrado que podia ser exigido do acusado uma conduta diversa, vez que também não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica, bem como há suficientes indícios de autoria e materialidade.

As testemunhas ouvidas em juízos confirmaram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, apontando a autoria na pessoa do réu.

O réu não nega os fatos, mas afirma ter agido em legítima defesa, posto que a vítima o teria agredido com um banco / cadeira, que inclusive teria quebrado seu nariz.

Nesse contexto, não há elementos para absolvição sumária ou impronúncia, como pretende a defesa, devendo a causa ser levada aos jurados, juízes naturais da causa, para que estes decidam acerca da tese defensiva.

Nessa fase processual, para que haja a absolvição sumária (caso seja acatada a tese de legítima defesa), é necessário a prova robusta e cristalina acerca da legítima defesa. Em havendo margem de dúvidas, deve o juiz pronunciar o réu e levá-lo julgamento ao Tribunal do Júri.

De outro lado, se as provas forem cristalinas, robustas acerca da legítima defesa, deve o juiz absolver o réu.

No presente caso, a legítima defesa não está suficientemente provada, digo, não há prova cristalina e incontestável, razão pela qual a tese defensiva não deve ser acatada.”

Dessa forma, diante da

prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria é precoce se falar em legítima defesa, como bem quer fazer entender a defesa, já que as evidências são uníssonas no sentido de incriminar o Recorrente à prática do delito pelo qual está sendo acusado, corroborando a autoria em direção a ele, daí não ter havido outra alternativa ao douto Juízo
a quo
senão pronunciá-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força do preceito Constitucional.

Nessa senda, considerando que a pronúncia representa mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Por seu turno, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo Recorrente, relativa a legítima defesa, somente poderia ser considerada se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não se verifica no caso sob exame.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, BEM COMO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, C/C ART.14, TODOS DO CP. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPROVIMENTO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 121, §1º, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria;

II - (...).

III -
In casu
, a prova da materialidade do crime restou evidenciada pelo Auto de Exame Cadavérico, onde consta morte de uma das vítimas em decorrência de ferimento por arma branca, bem como no Laudo Pericial de Exame de Lesões Corporais da outra vítima. Os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados nos autos, sobretudo, por meio das provas orais carreadas ao acervo processual, que colocam o ora recorrente como autor de ambos os delitos, como as declarações prestadas pelas testemunhas oculares e, inclusive, pela vítima sobrevivente, além da confissão parcial do acusado, o qual desferiu os golpes de faca que ocasionaram o óbito da vítima José Antônio Lima Soares, assim como atentou contra a vida da outra vítima sobrevivente, só não tendo consumado o crime de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade;

IV - Em que pese ter confessado a prática da conduta, o réu alega ter agido em legítima defesa. Ocorre que a defesa do recorrente não logrou comprovar inequivocadamente injusta e atual ofensa à integridade física e, ainda, que o mesmo tenha respondido a suposta agressão de forma moderada com os meios disponíveis.

Diante da ausência de comprovação inequívoca da tese de legítima defesa, deve ser mantida a pronúncia, de modo que o exame aprofundado deverá ocorrer por ocasião do julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Precedentes;

V - (...).

VI -
Recurso conhecido e improvido
. (
TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0004264-95.2017.8.14.0035 – Relator(a): RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/03/2024
).

Verifica-se, portanto, que a decisão ora atacada está suficientemente fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, até porque nesta
fase do procedimento do Júri prevalece o Princípio
in dubio pro societate.

Por fim, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Órgão Ministerial conheço do Recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto
.

Belém/PA, 05 de março de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 12/03/2026